Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738363-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: ROBERTA PIRES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha que não conheceu do recurso de agravo de instrumento (31226619). A recorrente alega violação aos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, e, por via reflexa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo que o acórdão recorrido, ao pautar-se pela taxatividade das hipóteses definidas no artigo 1.015 do CPC, trouxe evidente prejuízo à insurgente, impedindo-a de impugnar a declaração de nulidade da citação constante nos autos. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 32772913). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA N. 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELO NOBRE INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância superior. Entendimento esse aplicável também às hipóteses em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão são julgados por decisão monocrática e há interposição direta de recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória." (AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.) 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1962220/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2021). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 32772913). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005